Tribunal: TJSP
Processo: 2156327-41.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Costa Netto
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Justiça gratuita – Súmula n. 481 do Superior Tribunal de Justiça – Ausência de prova idônea da insuficiência patrimonial – Benesse indeferida, evitando a malversação do instituto – Decisão mantida - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000964093
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2156327-41.2020.8.26.0000, da Comarca de São José dos Campos, em que é agravante
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO JOSE DOS CAMPOS,
são agravados THEO BARRETO MADONA (MENOR(ES) REPRESENTADO(S)) e
JACILANE MARCELE BARRETO MADONA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente sem voto), ALEXANDRE MARCONDES E ANA MARIA BALDY.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
COSTA NETTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2156327-41.2020.8.26.0000 -Voto no 10.530
2
Agravo de Instrumento no 2156327-41.2020.8.26.0000
Agravante: Irmandade da Santa Casa de Misericordia de São Jose dos Campos
Agravados: Theo Barreto Madona e Jacilane Marcele Barreto Madona
Interessado: Unimed de São Jose dos Campos Cooperativa de Trabalho Medico
Comarca:São José dos Campos
Juiz 1o Grau: Alessandro de Souza Lima
Voto no 10.530
AGRAVO DE INSTRUMENTO Justiça gratuita Súmula n.
481 do Superior Tribunal de Justiça Ausência de prova idônea
da insuficiência patrimonial
Benesse indeferida, evitando a
malversação do instituto
Decisão mantida - Recurso
desprovido.
Cuida-se de agravo de instrumento tirado contra a r. decisão
de fls. 242/243, que, nos autos da ação de indenização por danos
materiais e morais ajuizada pelos agravados contra a agravante, indeferiu
a concessão dos benefícios da justiça gratuita à agravante.
Irresignada, pretende a agravante a concessão de efeito
suspensivo e a reforma da r. decisão sob a alegação, em síntese, de ter
comprovado a hipossuficiência financeira para arcar com as custas do
processo. Alega que o hospital possui caráter filantrópico e beneficente,
além disso, há grande defasagem do valor dos procedimentos
hospitalares incluídos na tabela SUS, padrão de referência para
pagamento dos serviços prestados por estabelecimentos conveniados e
filantrópicos que atendem a rede pública de saúde. A crise financeira
enfrentada e acumulada pelos hospitais filantrópicos é notória, sendo que
a receita advinda do SUS sequer faz frente às despesas ordinárias de uma
casa de saúde.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2156327-41.2020.8.26.0000 -Voto no 10.530
3
Ademais, a pandemia do novo coronavírus é fato que vem
impactando drasticamente os custos para manutenção dos necessários
serviços hospitalares de forma inesperada, e os valores recebidos para
custeio de tais atendimentos não é suficiente tendo em vista o aumento
das despesas.
Sustenta que os últimos mensais apurados comprovam o
déficit de caixa que o hospital agravante vem acumulando,
principalmente, durante a pandemia.
Concedido o efeito suspensivo (fls. 25/27), foram apresentadas
contrarrazões ao recurso (fls. 31/38).
A D. Procuradoria Geral de Justiça deixou de se manifestar nos
autos em razão da ausência de interesse indisponível (fls. 93/94).
É a síntese do necessário.
Em que pesem as razões recursais, o recurso não comporta
provimento.
Correta a r. decisão recorrida que indeferiu os benefícios da
gratuidade à agravante Santa Casa de Misericórdia de São José dos
Campos.
Na hipótese incide o enunciado da Súmula n. 481 do Superior
Tribunal de Justiça, que reconhece o direito à justiça gratuita às pessoas
jurídicas com ou sem fins lucrativos, desde que demonstrada a
impossibilidade de assunção dos encargos com o processo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2156327-41.2020.8.26.0000 -Voto no 10.530
4
No caso, no entanto, não há prova suficiente sobre a posição
financeira do agravante, donde a impossibilidade da formação do
convencimento sobre a alegada hipossuficiência na acepção jurídica do
termo, art. 98, do Código de Processo Civil, combinado com o art. 5.o,
LXXIV, da Constituição Federal, mesmo que momentânea, Lei Estadual
11.608/03, art. 5.o, benesse reservada às pessoas menos afortunadas, pena
de malversação e banalização do instituto, esterilizando os argumentos
articulados.
Principalmente considerando a inexistência de apresentação
do balanço oficial, assinado por auditor independente ou arquivado na
Junta Comercial, em observância à regra do art. 1.181 do Código Civil,
sendo insuficiente o documento unilateral apresentado na pág. 23.
Nesse sentido, a jurisprudência sobre o tema:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE
GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. PRESUNÇÃO RELATIVA
DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRECEDENTES. ANÁLISE
DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA LEI N.
1.060/1950. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA
7/STJ.
AGRAVO
IMPROVIDO.
1.
Segundo
a
orientação
jurisprudencial desta Corte, sacramentada na Súmula 481/STJ "faz
jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins
lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os
encargos processuais". Todavia, no caso dos autos, não houve a
demonstração
da
incapacidade
econômica
da
empresa
recorrente, apesar de ter sido instada a trazer documentos
comprobatório de sua situação, o que afasta a aplicação do
verbete sumular e por outro lado atrai a incidência da Súmula 7/STJ.
2. Agravo interno improvido. (STJ AgInt no AREsp 968.241/SP, Rel.
Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, 3.a T., j. em 25/10/16, DJe
14/11/16).
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
PEDIDO
DE
ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA
GRATUITA.
ENTIDADE
FILANTRÓPICA. SÚMULA N. 481/STJ. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-
PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. "Faz jus ao benefício da
justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2156327-41.2020.8.26.0000 -Voto no 10.530
5
demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos
processuais" (Súmula 481/STJ). 2. No caso, o Tribunal de origem,
analisando os fatos e as provas dos autos, entendeu que a
recorrente não comprovou sua incapacidade de custear as
despesas processuais. Rever essa conclusão demandaria o
reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que não se
admite no âmbito desta Corte, a teor da Súmula n. 7/STJ. 3. Agravo
interno a que se nega provimento. (STJ AgInt no REsp 1385668/SP,
Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, 4.a T., j. em 18/04/17, DJe
25/04/17).
Daí por que se nega provimento ao recurso.
JOSÉ CARLOS COSTA NETTO
Relator